Tribunal: CARF
Processo: 35239.001164/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35239.001164/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.182 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
APLUB CAPITALIZAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
DECORRÊNCIA.
Uma vez mantida, na obrigação principal, a exigência de crédito tributário,
também há de ser mantida a obrigação acessória decorrente da não informação,
em GFIPs, dos valores pagos a segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honório Albuquerque de Brito (Suplente
Convocado).
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 10-15.767, pela 7a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, às fls. 85/89:
Aplub Capitalização S.A. foi autuada por deixar de informar, nas Guias do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações ã Previdência Social - GFIP, os valores
pagos a segurados a título de prêmio de participação em campanha de marketing de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35239.001164/2007-20
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35239.001164/2007-20

incentivo, conforme especificado nas notas fiscais emitidas pelas empresas Sim
Incentive Marketing S/C Ltda. e Expertise Comunicação Total S/C Ltda, nas
competências 2/2004 a 8/2005, 3/2006 e 10/2006 a 12/2006. Tal fato constitui infração
ao disposto no artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 225,
inciso IV, parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/1999, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 06, e planilhas
de folhas 10 a 14.
Consta, ainda, do Relatório Fiscal da Infração, que a empresa foi intimada, através de
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, de 10/04/2007, a
fornecer a relação dos valores pagos, discriminados por segurado e competência, de
acordo com as notas fiscais emitidas pela fornecedora do cartão de premiação. A
empresa não apresentou os dados solicitados. Tal fato ensejou o lançamento do crédito,
por aferição indireta, através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD
n° 37.083.918-8.
Foi aplicada a multa correspondente a cem por cento do valor das contribuições não
declaradas nas GFIP, limitada conforme o parágrafo 4° do artigo 32 da Lei no 8.212/91,
obedecendo ao disposto no parágrafo 5" do mesmo artigo 32 da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 284, inciso II, do RPS, atualizada, conforme o artigo 373,
também do RPS, pela Portaria MPS no 142, de 11/04/2007, no valor de R$ 44.993,43
(quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos),
conforme explanado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 07, e demonstrado
nas planilha de fls. 08 e 09.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa informa, ainda, que não houve a ocorrência de
circunstâncias agravantes ou atenuante.
A empresa teve ciência do AI em 27/04/2007 e apresentou, em 11/05/2007, impugnação
tempestiva, fls. 27 e 28, alegando ser descabido o presente Al, decorrente da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n" 37.083.918-8, também
impugnada, por entender, a defendente, incabível o lançamento, posto que os valores
dela constantes - denominados Créditos Eletrônicos pelas fornecedoras de Cartões de
Promoção e Marketing, que foram contratadas com o fito de racionalizar os controles
administrativos da empresa são usados para cobrir as despesas da estrutura de vendas,
não podendo, em hipótese alguma, serem incluídos nas folhas de pagamento da empresa
e, por conseqüência, informados em GFIP.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora ratificou o lançamento, pois o lançamento da obrigação
principal, NFLD no 37.083.918-8, foi julgado procedente no Acórdão no 14.968, de 14/12/2007.
Ciência postal em 6/6/2008, fls. 99.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 7/7/2008, fls. 105/107.
O recorrente só defende a insubsistência do lançamento da obrigação principal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35239.001164/2007-20

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O lançamento está fundado na ausência de informação, em GFIPs, dos valores
pagos a segurados, a título de prêmio de participação em campanha de marketing de incentivo,
exigidos no auto de obrigação principal na NFLD n. 37.083.918-8.
Acerca disto, o acórdão no 2402-01.590, em 16/3/2011 (Processo no
11080.007773/2007-75), negou provimento ao recurso voluntário nestes termos:
PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTOS EFETUADOS POR INTERMÉDIO DE
CARTÃO PREMIAÇÃO. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO NO
SALÁRIODECONTRIBUIÇÃO. A verba paga pela empresa aos segurados por
intermédio de programa de incentivo, mesmo através de cartões de premiação, constitui
gratificação e, portanto, tem natureza salarial.
O Despacho no 2400-909/2012, de 19/12/2012, negou seguimento ao recurso
especial do contribuinte, nos termos do art. 68 do Ricarf, decisão ratificada pela Presidência do
CARF no Despacho 2400-156R/2013, de 14/2/2013, tornando definitivo o lançamento principal.
Logo, como os valores pagos a segurados a título de prêmio de participação em
campanha de marketing de incentivo têm natureza salarial e estão sujeitos à contribuição social
previdenciária, por decorrência está correto o auto de obrigação acessória que apurou a falta de
informação daqueles valores em GFIPs.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital